Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706613-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO GONCALVES DE JESUS AGRAVADO: VICTOR ABRAAO DE SOUZA SANTANA, LUIZA PAULINO DE OLIVEIRA, GABRIELA EVANGELISTA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hugo Gonçalves de Jesus contra “decisão” proferida em ação de execução, nos seguintes termos (ID 114487261 dos autos de origem): A parte autora apresentou a presente execução lastreada pelo contrato de locação acostado no ID112698779. Verifica-se que o referido contrato foi firmado entre as partes, e assinado eletronicamente por meio do sistema 'DocuSign'. Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados por meio de outros aplicativos, inclusive aqueles emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza. Saliento que a MP n.o 2.200-2/2001 instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). No caso em tela, o referido contrato foi assinado eletronicamente por meio do sistema 'DocuSign', que não atua conforme a autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Ora, o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do documento em relação ao signatário e de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento retira a certeza necessária ao título de crédito. Assim, fica intimada a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Alega o agravante, em síntese, que as assinaturas eletrônicas são válidas na medida em que (i) seguem as formalidades exigidas pelo art. 10, §2o, da Medida Provisória 2.200- 2/2001; (ii) estão em consonância com o disposto nos artigos 104 e 107 do Código Civil e nos artigos 105 e 441 do Código de Processo Civil e (iii) foram realizadas por meio de plataforma segura, renomada e mundialmente utilizada. Acrescenta que o legislador não atribuiu qualquer especificidade quanto às assinaturas aptas a tornar o contrato executável, consignando, apenas, a necessidade de o documento particular estar assinado pelo devedor e duas testemunhas (CPC, art. 784, III). Ressalta que o contrato foi celebrado em dezembro de 2020, ou seja, durante a pandemia de COVID-19, em que havia recomendação de isolamento social, de sorte que não era razoável o encontro das partes para assinatura dos instrumentos. Cita jurisprudência no sentido de que são válidos os documentos assinados digitalmente, inclusive por entidades não pertencentes a ICP-Brasil, cabendo a contraparte, se não tiver efetivado manifestação de vontade, questionar a veracidade do documento em sede de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma do ato impugnado, reconhecendo-se a validade das assinaturas do contrato juntado na origem, permitindo-se o regular processamento da execução. Preparo comprovado ao ID 33188852. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, o ato combatido determinou que o exequente emendasse a inicial, a fim de convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Embora nominado de “decisão”, trata-se de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365209, 07075370520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento da inicial, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora